Tribunal: STF
Processo: ADI 609
Classe: ADI
Órgão julgador: MARCO AURÉLIO
Órgão colegiado: Tribunal Pleno
Data de julgamento: 1996-02-08
Data de publicação: 1996-02-08

Ementa:
EMENTA: AÇÃO DIRETA DE INCONSTITUCIONALDIADE. TEMPO
DE SERVIÇO PÚBLICO. PARÁGRAFO ÚNICO DO ARTIGO 101 DA Lei
8.112/90. ARREDONDAMENTO PARA EFEITO DE APOSENTADORIA.
IMPOSSIBILIDADE. TEMPO FICTO SEM JUSTIFICAÇÃO.
1.      Arredondamento, para um ano, do período superior a 182
(cento e oitenta e dois) dias, para efeito de aposentadoria.
Incompatibilidade do dispositivo legal com a regra prevista no
artigo 40, III, a, da Carta da República.
2.      Se a Constituição Federal estabelece tempo mínimo para
a aposentadoria, não é facultado à lei ordinária reduzi-lo.
3.      Hipótese que não se assemelha aos casos existentes
de tempo ficto por constituir-se em ficção contábil, não
havendo motivo algum que a justifique.
        Acão direta de inconstitucionalidade julgada
procedente.